Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA JOSÉ DE ALMEIDA NOLASCO (agravante/autora), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0748579-60.2023.8.07.0001 movida contra REDE D’OR SÃO LUIZ S/A e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (agravados/réus), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 181268482 dos autos de origem): (...) Os pedidos do processo conexo e deste processo se confundem. Assim, como já indeferido o pedido de tutela de urgência naquela ação nada de novo foi introduzido que modificasse o entendimento do juízo. Indefiro desta forma o pedido de tutela de urgência. (...) Em suas razões recursais (ID 55814661), a agravante sustenta que “a cobrança perpetrada pelo nosocômio réu agravado é absolutamente abusiva, porque dirigida a pessoa que não possui responsabilidade de pagamento. Assim, o débito deve ser reconhecido como inexigível em relação ao autor, direcionando-se a cobrança ao plano de saúde.” (ID 55814661 – página 30) Informa que estava em dia com o pagamento da mensalidade do plano de saúde quando foi internada e que a negativa da UNIMED em cobrir os procedimentos médicos realizados viola os dispositivos da Lei 9.656/98. Alega que “a operadora lhe nega cobertura de procedimento já realizado, que a autora acreditou ter sido integralmente autorizado e pago, sem qualquer justificativa plausível, em ato totalmente arbitrário, violando o entendimento já sumulado da Corte Superior sobre o tema.” (ID 55814661 – página 33) Assevera que estão presentes os requisitos exigidos para concessão da antecipação da tutela recursal. Colaciona precedentes desta Corte de Justiça que corroboram com sua tese. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da cobrança da conta hospitalar e a retirada do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Preparo (ID 55844363 e ID 56022216). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, considerando os documentos presentes nos autos de origem, em especial as guias de solicitação de internação (ID 179501733, ID 179501734 e ID 179501735), fica evidente que os procedimentos médicos aos quais a agravante se submeteu, em caráter de urgência, foram realizados através de convênio com seu plano de saúde, ora agravado, de forma que a cobrança feita pelo hospital agravado, diretamente à segurada, bem como a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, mostram-se, por ora, indevidas. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA. HOSPITAL. PACIENTE. CDC. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. GLOSA. FATURA. COBRANÇA. BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR. DIMINUIÇÃO. 1. Apenas a relação jurídica entre autor e hospital é consumerista (CDC, arts. 2o e 3o). 2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 4. O hospital não pode cobrar diretamente do beneficiário do plano de saúde as glosas feitas na fatura dos serviços médico hospitalares prestados e autorizados na época do atendimento. 5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa. 6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva. 7. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da covid-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral. 8. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes. 9. Ausente provas de danos colaterais e constatada apenas a negativação in re ipsa, é possível a redução do quantum indenizatório. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1395563, 07116319020218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito da agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Quanto ao perigo de dano, vislumbro sua presença, uma vez que o prosseguimento da cobrança e a manutenção do nome da agravante no rol dos mau pagadores, tem o condão de causar-lhe evidentes prejuízos. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar, no prazo de 24 horas, a suspensão da cobrança dos serviços médico-hospitalares feita pelo agravado, REDE D’OR SÃO LUIZ S/A, e a retirada do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se.